Tribunal: TJDFT
Processo: 0731512-82.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0731512-82.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALESSANDRA FERNANDES DE SOUSA GOMES APELADO: LUCIANO SIADE MANZAN, FLAVIA PINHEIRO MANZAN, LEANDRO FERNANDES DE SOUSA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por ALESSANDRA FERNANDES DE SOUSA (ré) contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 15a Vara Cível de Brasília na ação de indenização por danos materiais e morais por LUCIANO SIADE MANZAN e FLÁVIA PINHEIRO MANZAN (autores) em desfavor da apelante e do corréu LEANDRO FERNANDES DE SOUSA, por meio da qual foi julgado procedentes os pedidos, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, para condenar os réus a indenizar os requerentes, a título de indenização por danos materiais, na extensão de R$ 51.169,96,00, com correção monetária e incidência de juros contados da citação e para condenar o corréu ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, conforme inteligência do artigo 405 do CPC e atualização monetária pelo INPC desde a data da fixação (Súmula no 362 STJ), a ser revertida em favor dos autores, a título de danos morais (ID 69661099). A requerida opôs embargos de declaração que foram rejeitados (ID 69661105). Apelou. Nas razões recursais (ID 69661108), a apelante pugnou pelo deferimento da gratuidade de justiça, razão pela qual não recolheu o preparo recursal. Contrarrazões (ID 69661112) em que se pleiteia, em liminar, o não conhecimento por violação da dialeticidade recursal e, no mérito, o desprovimento. Por despacho (ID 69928379), foi a apelante intimada para, caso quisesse, se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar suscitada em contrarrazões. A requerida apresentou suas considerações (ID 70298154). O despacho de ID 71356529 determinou a intimação da apelante, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento do pedido, ou de realizar o preparo, sob pena de deserção. A recorrente colacionou documentos aos IDs 71797546 e ss. É o breve relatório. No que se refere aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado, entendo ser imprescindível que a parte comprove a sua situação de miserabilidade, como dispõe o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência ou pedido. Os documentos juntados aos IDs 71797546 e ss. são insuficientes para comprovar a necessidade da benesse os documentos colacionados, a saber: extratos bancários da CAIXA (IDs 71797547/71797549), do BANCO ITAÚ (ID 71797550) e comprovante de rendimentos e retenção de imposto de renda do ano base 2023 (ID 71797552). Por meio de despacho (ID 71356529), esta Relatoria determinou que fossem juntados cópia integral da última declaração de imposto de renda, contracheques e extratos bancários de todas as contas e de cartões de crédito dos últimos 3 (três) meses referentes às contas correntes e poupança de sua titularidade, além de comprovantes de despesas demonstrando que seus gastos alcançam grande parte de sua remuneração, indicando a impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Registro que, em consulta ao sítio da Receita Federal (https://www.restituicao.receita.fazenda.gov.br/#/, acesso em 22/05/2025), verificou-se que a apelante recebeu restituição de imposto de renda em 31/07/2024. Determino, portanto, a intimação da parte apelante/ré, por derradeira oportunidade, facultando-lhe a possibilidade de, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar todos os documentos listados no despacho de ID 71356529, sob pena de indeferimento do pedido, ou de realizar o preparo, sob pena de deserção. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 22 de maio de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora